Tribunal: TJMT
Processo: 1021311-47.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021311-47.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cheque, Desconsideração da Personalidade Jurídica, Responsabilidade dos sócios e administradores]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOAO MARCIO FREITAS BARROS - CPF: 033.405.581-40 (ADVOGADO), VALDIR JOAO SIMON - CPF: 271.171.110-20 (AGRAVANTE), OSVALDO PEREIRA BRAGA - CPF: 015.894.719-38 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ANGELO VIRGINIO DAL MOLIN registrado(a) civilmente como ANGELO VIRGINIO DAL MOLIN - CPF: 005.644.279-34 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE ANGELO VIRGINIO DAL MOLIN (AGRAVADO), LUANA LISBOA CANDIOTTO - CPF: 015.171.621-81 (ADVOGADO), AMARAL & FREIRE LTDA - CNPJ: 70.488.499/0001-03 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIA PEREIRA BRAGA NEGRAO - CPF: 726.095.329-20 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ANGELO VIRGINIO DAL MOLIN registrado(a) civilmente como ANGELO VIRGINIO DAL MOLIN - CPF: 005.644.279-34 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

Ementa:
Direito empresarial e processual civil. Embargos de declaração. Omissão reconhecida. Desconsideração da personalidade jurídica. Responsabilidade de ex-sócio. Inaplicabilidade dos prazos dos artigos 1.003 e 1.032 do Código Civil. Inclusão no polo passivo. Provimento dos embargos.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da 1a Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que negou provimento ao agravo de instrumento e manteve decisão que excluiu o espólio do ex-sócio do polo passivo da execução, sob fundamento de que a retirada do sócio ocorreu antes da desconsideração da personalidade jurídica.

II. Questão em discussão

2. Discute-se se a retirada do sócio da sociedade empresária, devidamente averbada na Junta Comercial, impede sua responsabilização na execução por meio da desconsideração da personalidade jurídica.

III. Razões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça determinou a reanálise da questão, reconhecendo a omissão quanto à inaplicabilidade dos prazos dos arts. 1.003 e 1.032 do Código Civil.

4. O prazo bienal estabelecido nos mencionados dispositivos legais se refere à responsabilidade solidária do sócio retirante pelas obrigações sociais assumidas antes de sua retirada, não impedindo sua responsabilização em caso de desconsideração da personalidade jurídica.

5. No caso de desconsideração da personalidade jurídica, há responsabilização dos ex-sócios independentemente do prazo estabelecido no parágrafo único do art. 1.003 e no art. 1.032 do Código Civil, conforme jurisprudência do STJ.

6. O ex-sócio era integrante da sociedade no momento da formação da dívida, não sendo afastada sua responsabilidade por meio da desconsideração da personalidade jurídica.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração acolhidos para dar provimento ao agravo de instrumento, determinando a inclusão do espólio do ex-sócio no polo passivo da execução.

Tese de julgamento: "Os prazos dos arts. 1.003 e 1.032 do Código Civil não são aplicáveis para afastar a responsabilidade do ex-sócio nos casos de desconsideração da personalidade jurídica."

Dispositivos relevantes citados: CC/2002, arts. 1.003, 1.032 e 1.057.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2259375/RJ, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 18.12.2023.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por VALDIR JOAO SIMON, contra o v. acórdão da 1a Câmara Cível do eg. TJMT, que, nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento no 1021311-47.2023.8.11.0000, à unanimidade, negou provimento interposto pelo embargante, mantendo inalterada a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que nos autos da ação “
Monitória
”, já em fase de “
Cumprimento de Sentença
”

(Proc. no 0001079-82.1998.8.11.0040), proposto pelo embargante contra AMARAL & FREIRE LTDA., cuja personalidade jurídica fora desconsiderada para incluir no polo passivo do feito os sócios GENIVAL ALVES FREIRE JUNIOR, DILCE MARIA DO AMARAL FREIRE e ÂNGELO VIRGÍNIO DAL MOLIN, este último já falecido e processualmente sucedido pelo respectivo Espólio, acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Espólio de Ângelo Virgínio Dal Molin para excluí-lo do polo passivo do feito executivo por verificar que o falecido se retirara do quadro societário ainda nos idos de 06/12/1996, muito antes do acolhimento do incidente de desconsideração de personalidade jurídica instaurado nos autos, ocorrido somente em 25/10/2011 (cf. Ids. no 112256383 e 126271247 dos autos de origem).

O embargante defende a existência de omissão no aresto embargado, alegando que os artigos 1.003 e 1.032 do Código Civil não são aplicáveis aos casos de desconsideração da personalidade jurídica, uma vez que essa medida decorre da verificação de abuso de direito e do encerramento irregular da empresa, não se confundindo com a simples retirada de sócio da sociedade.

Argumenta que o ex-sócio compunha o quadro societário na data da dívida e que ação monitória foi proposta dentro do prazo legal.

Pelo exposto, requer a correção da omissão e, excepcionalmente, efeito modificativo para incluir o ex-sócio no polo passivo da execução.

O Espólio/embargado ofertou as contrarrazões de Id. no 204542174, pugnando pela rejeição dos declaratórios.

Em sessão ordinária de julgamento do dia 14.05.2024, esta eg. 1a Câmara de Direito Privado, por votação unânime, rejeitou os presentes embargos de declaração (cf. Id. no 214775681).

Inconformado, o embargante interpôs Recurso Especial no 2160956/MT (cf. Id. no 217863173), intentando reformar o acórdão, dizendo que o acordão é omisso porque deixou de analisar aspectos importantes do seu recurso.

O Recurso Especial teve o seguimento deferido (cf. Id. no 227820670).

O STJ deu provimento ao Recurso Especial, para que o TJMT aprecie novamente os embargos de declaração, a fim de determinar a inclusão do recorrido no polo passivo da desconsideração da personalidade jurídica (cf. Id. no 254483650).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Existe a omissão indicada, conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, motivo pelo qual passo a examinar a questão.

O agravante ajuizou contra AMARAL & FREIRE LTDA. a ação “Monitória”,
já em fase de “
Cumprimento de Sentença
”

(Proc. no 0001079-82.1998.8.11.0040)), pleiteando o pagamento de três cheques emitidos pela referida empresa, com vencimento, respectivamente, em 05/05/1996, 05/06/1996 e 05/07/1996.

Na ocasião a parte agravada apresentou embargos monitórios, todavia, a sentença rejeitou os embargos e ordenou o prosseguimento da execução contra a embargante.

Na sequência, dando início ao cumprimento de sentença, o ora agravante, em 31/10/2008, postou pela desconsideração da personalidade jurídica da empresa, tendo o juízo a quo, indeferido tal pleito, por entender ausentes os requisitos autorizadores da desconsideração da personalidade jurídica.

Irresignado a parte agravante interpôs Agravo de instrumento, a qual foi distribuído para esta 1a Câmara de Direito Privado, a qual proveu o recurso,
por unanimidade, para reformar a r. decisão recorrida e, consequentemente, desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade executada/agravada, determinando, por efeito, que a constrição alcance bens da titularidade do sócios, devendo a constrição ser efetivada até o limite necessário e suficiente à integral satisfação da dívida passiva.

Em 18/1/2017, o ora agravante pleiteou, a inclusão dos sócios da empresa AMARAL & FREIRE LTDA, no polo passivo da presente ação.

Posteriormente, DILAIR SALETE DAROIT, sócia da empresa peticionou, informando a realização de acordo parcial em relação a dívida, requerendo a exclusão do polo passivo da ação, além do prosseguimento da ação em relação aos sócios remanescentes, tendo o juízo deferido pela homologação o acordo e, consequentemente, a exclusão da sócia Dilair do polo passivo e pelo prosseguimento do feito.

Na sequência, em 21/09/2022, o Espólio de Ângelo Dal Molin compareceu espontaneamente aos autos, ocasião em que apresentou impugnação ao cumprimento de sentença requerendo, em linhas gerais, a exclusão do polo passivo, especialmente em razão do decurso do prazo decadencial de 02 anos da responsabilidade solidária do sócio retirante, a qual foi deferida
para excluí-lo do polo passivo do feito executivo por verificar que o falecido se retirara do quadro societário ainda nos idos de 06/12/1996, muito antes do acolhimento do incidente de desconsideração de personalidade jurídica instaurado nos autos, ocorrido somente em 25/10/2011.

Ao julgar procedente o pedido, o MM. Juiz destacou “
que a desconsideração da personalidade jurídica, mesmo que considerada cabível no caso dos autos, não mais pode atingir o ex-sócio Ângelo Verginio Dalmolin, pois este se retirou da sociedade devedora em 06/12/1996, conforme demonstra a segunda alteração contratual trazida no Id. 96502081, devidamente registrada na Junta Comercial do Estado, produzindo, assim, efeitos contra todos”,
e por esse motivo, determinou a exclusão do ex-sócio Ângelo Verginio Dal molin do polo passivo da presente ação.

Nas razões recursais, o agravante/embargante alega que os artigos 1.003 e 1.032 do Código Civil não são aplicáveis aos casos de desconsideração da personalidade jurídica, afirmando que essa medida decorre da verificação de abuso de direito e do encerramento irregular da empresa, não se confundindo com a simples retirada de sócio da sociedade.

Primeiramente, os efeitos da cessão de quotas em relação à sociedade empresária e a terceiros somente se operam após a efetiva averbação da modificação do contrato na Junta Comercial.

É o que dispõem os arts. 1.003, 1.032 e 1.057 do Código Civil:

“Art. 1.003. A cessão total ou parcial de quota, sem a correspondente modificação do contrato social com o consentimento dos demais sócios, não terá eficácia quanto a estes e à sociedade.

Parágrafo único. Até dois anos depois de averbada a modificação do contrato, responde o cedente solidariamente com o cessionário, perante a sociedade e terceiros, pelas obrigações que tinha como sócio.”

“Art. 1.032. A retirada, exclusão ou morte do sócio, não o exime, ou a seus herdeiros, da responsabilidade pelas obrigações sociais anteriores, até dois anos após averbada a resolução da sociedade; nem nos dois primeiros casos, pelas posteriores e em igual prazo, enquanto não se requerer a averbação.”

“Art. 1.057. Na omissão do contrato, o sócio pode ceder sua quota, total ou parcialmente, a quem seja sócio, independentemente de audiência dos outros, ou a estranho, se não houver oposição de titulares de mais de um quarto do capital social.

Parágrafo único. A cessão terá eficácia quanto à sociedade e terceiros, inclusive para os fins do parágrafo único do art. 1.003, a partir da averbação do respectivo instrumento, subscrito pelos sócios anuentes.”

No caso dos autos, constata-se que o agravado efetivamente cedeu suas quotas sociais, retirando-se da sociedade, em 06/12/1996, sendo a alteração contratual registrada perante a Junta Comercial em 23/12/1996 (cf. fls. 145/151), enquanto que os débitos exequendo foram contraídos em 05/05/1996, 05/06/1996 e 05/07/1996 (cf. cópia cheques – fls. 92/94), ou seja, dentro do período de dois anos após a sua retirada da sociedade, sendo que esse prazo decadencial de dois anos refere-se ao período em que o sócio retirante continua responsável, e não ao prazo prescritivo que eventuais credores teriam para ajuizar a ação executiva que, no presente caso, foi distribuída em outubro de 1998.

Além disso, na hipótese de desconsideração de personalidade jurídica da sociedade empresária, a responsabilidade do ex-sócio perdura mesmo após o decurso do prazo de 02 (dois) anos da cessão integral das suas quotas.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ARTS . 1.003 E 1.032 DO CC/2002. INAPLICABILIDADE . ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83/STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO . SÚMULA N. 283/STF. DECISÃO MANTIDA. 1 . Não se aplicam os prazos dos arts. 1.003, parágrafo único, e 1.032 do CC/2002 para a responsabilização dos sócios, no caso de desconsideração da personalidade jurídica . Precedentes. 2. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ. 3 . O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor da Súmula n. 283/STF. 4. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt no AREsp: 2259375 RJ 2022/0379374-0, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 18/12/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/12/2023)

Assim sendo, o único desfecho possível é a reforma da decisão agravada.

Pelo exposto,
acolho
os embargos de declaração opostos pelo autor/embargante, para
dar provimento ao recuso de agravo, a fim de determinar a inclusão do agravado/recorrido no polo passivo da desconsideração da personalidade jurídica.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025